Tribunal: TJDFT
Processo: 0740566-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA. ERRONIA VERIFICADA NO DESCONTO DA PENA PELA CONTINUIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1 O Ministério Público agrava em execução da decisão que reconheceu a continuidade delitiva entre roubos praticados pelo reeducando, por entender ausentes os requisitos subjetivos.

2 A continuidade delitiva foi uma criação da doutrina objetivando favorecer o criminoso eventual, não profissionalizado na senda do crime, que comete dois ou mais crimes em sequência, talvez estimulado pela falta de punição do primeiro ato. Sendo crimes da mesma espécie, praticados no mesmo espaço geográfico, com idêntica forma de agir e exíguo espaço de tempo, há que se reconhecer a continuidade quando as condutas indicam um mesmo projeto criminoso posto em prática pelo réu.

3 Presente o concurso formal e a continuidade, considera-se uma só das penas, aumentada de acordo com a quantidade de delitos.

4 Verificando-se que não se aplicou o desconto devido por um dos crimes no cálculo das penas, corrige-se de ofício o equívoco verificado.

5 Agravo não provido, concedendo-se habeas corpus de ofício.

<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:
"Times New Roman";mso-ansi-language:PT-BR;mso-fareast-language:PT-BR;
mso-bidi-language:AR-SA">